Tribunal: TJMT
Processo: 0000998-49.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000998-49.2015.8.11.0037
Vistos etc.
Trata-se Recurso de Apelação interposto pelo HBSC Bank Brasil S.A. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória cumulada com Indenizatória ajuizada por Marcondes Martignago.
A Juíza a quo declarou a inexigibilidade do débito descrito no Contrato de Empréstimo Bancário n.o 9470506545, ordenou a restituição das parcelas pagas indevidamente na forma simples, e condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do arbitramento.
O Banco Apelante requerer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à sentença.
Assevera que, na hipótese de ser requerido o cumprimento provisório da sentença pela parte adversa, poderá incorrer no ônus de pagar astreintes, caso descumpra a ordem judicial.
Aduz que a sentença tem natureza condenatória patrimonial e caso não seja concedido o efeito suspensivo, terá que pagar o valor da indenização por danos morais, que reputa indevido, o que lhe causará danos irreparáveis ou de difícil reparação.
Dito isso, à luz do art. 995, parágrafo único, do CPC, o Apelante pugna pela suspensão dos efeitos da sentença até o exame do mérito recursal.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
Ressoa da inicial que o Apelado é correntista do Banco Apelante e que, em 1.o/09/2014, teria sido creditada na sua conta corrente a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em virtude de negociações mantidas com a pessoa denominada Marcos.
O Apelado prosseguiu na narrativa asseverando que o negócio jurídico não se concretizou, motivo pelo qual, em 02/09/2014, foi até o caixa eletrônico do HSBC e restituiu os R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a conta corrente de Thais Estefani Ferreira, esposa de Marcos, mediante Transferência Eletrônica Direta – TED.
A despeito de o Apelado ter feito a transferência eletrônica, foi registrado no sistema interno do Banco a operação de Empréstimo Pessoal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), parcelado em 36 (trinta e seis) vezes de R$ 3.137,55 (três mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), vencendo a primeira em 30/09/2014.
Considerando a falta de quitação da parcela vencida em novembro/2014, o nome do Apelado foi negativado na Serasa.
Inconformado com a situação, pois, de acordo com o Apelado, não contratou empréstimo pessoal, tanto que não há contrato escrito e com sua assinatura, ajuizou a vertente demanda com o escopo de ver declarada a inexigibilidade do Contrato Bancário n.o 9470506545, de reembolsar as parcelas debitadas da sua conta corrente e de ser indenizado por danos morais em virtude da negativação indevida.
A inicial foi instruída com a cópia do cartão magnético do Banco, do comprovante de empréstimo pessoal realizado diretamente no Caixa Eletrônico no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e do comprovante da TED – Transferência Eletrônica Direta dos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a conta corrente de Thais Estefani Ferreira.
De seu turno, a Juíza a quo acolheu as assertivas iniciais fundada nas provas produzidas nos autos.
Com efeito, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
O primeiro argumento apresentado pelo Banco Apelante, de que caso o Apelado requeira o cumprimento da sentença, poderá incorrer no ônus de pagar astreintes caso descumpra a ordem judicial, é frágil e não confere plausibilidade à pretendida concessão do efeito suspensivo.
Em se tratando de obrigação de fazer, consistente no cancelamento de contrato bancário, seguido da ordem de restituição de quantia certa e de pagamento de verba indenizatória, o ordenamento processual prevê a fixação de multa para coagir a parte a cumprir a deliberação judicial.
No que tange ao segundo argumento do Apelante, de que sofrerá prejuízo irreparável com o pagamento do valor dos danos morais, não há elementos firmes capazes de conferir credibilidade a essa assertiva, à míngua de provas do propalado dano.
Por fim, adverte-se que não há notícias de que o Apelado tenha formulado o pedido de Cumprimento (provisório) da sentença, circunstância que afasta o perigo da demora, podendo o Apelante aguardar o exame do apelo.
Dito isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se.
Após, conclusos para lançar relatório.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora